Tribunal: TJSP
Processo: 1010845-68.2018.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1010845-68.2018.8.26.0576/50001, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante PARQUE RIO
PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA, é agravada SILMARA PERPETUA
NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010845-68.2018.8.26.0576/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1010845-68.2018.8.26.0576/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA
AGRAVADO: SILMARA PERPETUA NUNES
VOTO No 28.219
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de
Unidades Autônomas em Estande de Vendas.
Serviço
de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo
promitente-vendedor. Abusividade (tema 938).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido pelo
STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA contra
decisão que, em ação de restituição, negou seguimento
a recurso especial, pois o acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a
validade da cobrança da taxa SATI, ante a existência
previsão contratual. Assinala, ainda, que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010845-68.2018.8.26.0576/50001 - Voto no
3
cobrado a título de registro de contrato distingue-se
da cobrança da taxa SATI.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.599.511/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
pela abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010845-68.2018.8.26.0576/50001 - Voto no
4
do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel. Confira-se a
fls. 332/333.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 245/249) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade da
cobrança da efetuada pela recorrente.
Confira-se trecho do acórdão: “Em que
pesem os argumentos da ré, é abusiva a cobrança de
taxa de serviços de assessoria técnico-imobiliária
(SATI) e atividades congêneres, como despachante,
conforme tese reconhecida no REsp no 1.599.511-SP
(...) Ao contrário do que afirma a ré, consta, no
objeto do termo de contratação do serviço que não se
trata de mera intermediação de financiamento perante
instituição
financeira,
mas
os
serviços
ora
contratados consistirão em 'providenciar a guia do
ITBI
junto
às
respectivas
prefeituras,
após
a
assinatura do contrato de financiamento junto ao
Agente Financeiro; promover o Registro do Contrato de
Financiamento' e outros (fls. 46). Portanto, o dito
serviço de despachante é atividade congênere ao
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) e,
portanto, há abusividade na cobrança da respectiva
taxa, conforme entendimento firmado pelo STJ” (fls.
246 e 247).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010845-68.2018.8.26.0576/50001 - Voto no
5
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO